Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS E DANOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DE VALORES. DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. Incumbe ao réu instruir o processo com as provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O advogado tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases e a ele cabe notificar o cliente sobre o seu curso.
3. Caracteriza a má prestação do serviço a conduta negligente e injustificada do advogado que não se habilita nos autos e deixa de defender os interesses dos herdeiros contratantes em inventário, peticionando apenas após o trânsito em julgado da sentença.
4. Em face da relação contratual para prestação de serviços, o advogado responde pelos danos que causar no exercício de sua profissão, sendo dele a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos a título de honorários.
5. Considerando que a ação rescisória foi proposta pela genitora dos apelantes, parte alheia ao presente feito, e que não é possível concluir que a propositura de ação de alienação do imóvel decorreu tão somente da conduta negligente dos apelados, indevida a indenização por novos contratos advocatícios pleiteada.
6. A inexecução do contrato de serviços advocatícios não possui o condão, por si só, de provocar danos de ordem moral, mas meros aborrecimentos, mormente quando não é demonstrado que tal ato tenha gerado inscrição indevida ou outra circunstância relevante apta a violar os atributos da personalidade.
7. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.